Tribunal: TJES
Processo: 5043641-76.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043641-76.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
RECORRIDO: LUCIENE MORAES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5043641-76.2023.8.08.0024

RECTES.: LUCIENE MORAES, COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e MUNICIPIO DE VITORIA

RECDOS.: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, MUNICIPIO DE VITORIA e LUCIENE MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE DA CESAN. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA EM MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. QUEDA EM BURACO COM TRANSEUNTE. LESÕES CORPORAIS. TRAUMA. LAUDO MÉDICO. CAUSALIDADE. ATO DANOSO OMISSIVO. DANO MATERIAL. LESÃO MORAL CONFIGURADA. AUTORA RECORRE POSTULANDO MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da Cesan no Id. 11919665 e do Município de Vitória no Id. 11919671. Contrarrazões no Id. 11919672, estando a autora assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id. 11919663), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC)
.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela Cesan (Id.
11919665
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pelo Município de Vitória (Id 11919671), eis que ele também preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11919654), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento de R$8.494,62 (oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos) referente à danos materiais, com juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo os valores serem corrigidos monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação. DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
”

Trata-se de ação ordinária c/c de indenização por danos morais e materiais sob argumento que os requeridos possuem responsabilidade objetiva no acidente sofrido pela requerente, em que ajuizou a presente demanda postulando pelo reconhecimento de lesão a direito personalíssimo com a consequente condenação da municipalidade ré e da Cesan ao pagamento de indenização em danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais no valor de R$ 8.918,00.

A autora, em suas razões recursais, requereu a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

A Cesan, em suas razões recursais, suscita preliminar de ausência de interesse de agir, pois a parte não demonstrou ter buscado solução de forma administrativa. Suscita ainda preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pela manutenção das calçadas é do Município de Vitória. Suscita preliminar de incompetência pela necessidade de perícia técnica. No mérito alega ausência de nexo causal e caso fortuito ou força maior.

O Município Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsável pelas redes de esgoto é a Cesan. No mérito, alega ausência de responsabilidade.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (ARGUIDA PELA RÉ CESAN)

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

ILEGITIMIDADE PASSIVA (ARGUIDA PELAS RÉS CESAN E MUNICÍPIO DE VITÓRIA)

Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Cesan, pois
ela
é uma concessionária de serviço público, qual seja, saneamento básico, tendo legitimidade para integrar o polo passivo da demanda. Da mesma forma não procede a tese d
o ente municipal recorrente,
tendo em vista que tem o poder-dever de inspeção e fiscalização das atividades das concessionárias e permissionárias de serviço público, bem como a responsabilidade de zelar pelas calçadas. Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO (RECURSOS DA CESAN E DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA)

Em breve síntese, tem-se que a demandante sofreu ferimentos ao cair em buraco profundo, sem tampa, sem sinalização, restando impossibilitada de realizar atividades laborais e domésticas cotidianas por dores e imobi
lização ortopédica e, não distante, a respeito do conjunto probatório elencado nos autos, colhe-se laudos médicos (Id
. 11919210 e seguintes) que relatam dor no pé esquerdo, fotos no id. 11919207 e seguintes que retraram a perna imobilizada e fotos em id. 11919205 e seguintes que expõem que a caixa de esgoto estava aberta e sem sinalização, tendo inclusive a ré Cesan efetuado o reparo posteriormente (contestação Id. 11919639 - Págs. 6/7).

Nessa esteira,
em que pese a tese do ente municipal recorrente
, importa consignar que a responsabilidade civil do município é objetiva, vale dizer, independe de dolo ou culpa na prática do evento danoso, conforme preconiza art. 37, §6º da CF, paralelamente com o art. 43 do Código Civil. Veja-se:

Parágrafo 6 Artigo 37 da Constituição Federal de 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Artigo 43 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Isto posto, diante da ausência de comprovação de
sinalização adequada na via, sendo de conhecimento geral a existência de incidentes nesta via em razão da má sinalização, entende-se configurada a responsabilidade do Município recorrido, pois a Administração possui o dever de fiscalizar as vias sob sua responsabilidade, o que não ocorrera
in casu
, reconhecida, portanto, a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso, já que se houvesse manutenção e fiscalização adequada, o acidente não teria ocorrido, assim, resta patente a omissão do município recorrente pelos danos experimentados pela parte autoral.

Recurso inominado – Ação de procedimento comum. RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – BURACO NA VIA PÚBLICA – Autora que alega ter torcido o tornozelo ao pisar em buraco aberto pela SABESP junto à guia da calçada. Legitimidade passiva de ambos os réus, eis que a SABESP, concessionária de serviços públicos, teria realizado a obra e não fechado o buraco, e o Município de São Paulo, em tese, tinha o dever de fiscalização das obras em questão e de zelar pela
conservação e manutenção da via pública
. Responsabilidade subjetiva da Sabesp - Responsabilidade do Município por omissão – Responsabilidade igualmente subjetiva - Necessidade de prova do dano, da omissão estatal e do nexo de causalidade – Caso concreto – Prova dos autos que demonstra, apenas, que havia desníveis e buracos na via pública em frente ao estabelecimento da autora, decorrentes de obra da Sabesp – Inexistência, porém, de qualquer prova de que os fatos tenham se dado da forma como narrados na inicial – Ausência de provas de que a autora torceu o tornozelo em razão de uma queda ao pisar em falso em desnível e buraco na via pública – Nexo de causalidade não demonstrado e que não pode ser presumido em favor da autora – Ônus da prova que era da autora, que dele não se desincumbiu - Sentença de procedência reformada. Dá-se provimento aos recursos. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1015274-32.2017.8.26.0053; Relator (a): Sidney da Silva Braga; Órgão Julgador: 4ª Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020) (grifo nosso)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Sinistro envolvendo animal na via pública –
Responsabilidade objetiva do Município - Ausência de fiscalização – Falha no dever de zelar pela segurança do trânsito das vias públicas
– Nexo causal presente – Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003340-22.2015.8.26.0482; Relator (a): José Wagner Parrão Molina; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/03/2019; Data de Registro: 07/03/2019) (grifo nosso)

Nesse sentido, tanto o Município de Vitória quanto a Cesan têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente d
e queda em caixa de ligação de esgoto
, eis que a municipalidade é responsável pela manutenção das vias públicas e, por conseguinte, das caixas de esgoto nelas existentes, e a Cesan, a seu turno, é
responsável pela conservação do sistema de abastecimento de água e esgotos.

A responsabilidade apenas poderia ser afastada caso existisse provas inequívocas de que a administração pública adotou as medidas prévias para evitar o acontecimento ou que diligenciou previamente para sinalizar o local, evitando a passagem de transeuntes no local, o que não se verifica na espécie (art. 373, II do CPC).

Destarte, constatada a negligência administrativa, impõe-se o reconhecimento da responsabilização subjetiva do ente municipal e da concessionária de serviço público, porquanto o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que os danos apenas ocorreram em
virtude da ausência de tampa na caixa de ligação de esgoto por omissão
estatal na fiscalização e controle sobre o estado de conservação no local.

Quanto aos danos materiais, a autora comprovou que ficou afastada do trabalho como babá por 75 dias (Id. 11919211 e Id. 11919215) e que auferia R$ 3.250,69 por mês (Id. 11919230 e seguintes). Assim, tendo ficado afastada por 02 meses e meio, faz juz ao pagamento de R$ 8.126,72 a título de lucros cessantes (R$ 3.250,69 x 2,5 = R$ 8.126,72). Também comprovou o pagamento de R$ 68,00 referente ao Raio-X (Id. 11919220) e R$ 300,00 de consulta com ortopedista (Id. 11919222). Logo,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu a responsabilidade e condenou os réus ao pagamento de R$ 8.126,72 a título de dano material.

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que por negligência das rés, sofreu diversos ferimentos, suportando fortes dores e sendo impossibilitada de realizar seu trabalho e atividades di
árias pela necess
idade de imobilização ortopédica
, de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pelos réus.

VALOR DO DANO MORAL (RECURSO DA AUTORA)

Nesse prisma, quanto a tese recursal a autora de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo para reparar o dano suportado, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
voto pela reforma da r. Sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos réus COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e MUNICIPIO DE VITORIA e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Requerente LUCIENE MORAES, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para majorar o valor de indenização moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença. Fica mantido os demais termos da r. Sentença.

CONDENO
os Recorrentes/Requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios a Recorrente/Autora ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)